Tribunal: TJPA
Processo: 0812820-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10957 - Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812820-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DAS CONTAS VINCULADAS À SAÚDE. DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
O BLOQUEIO DE TODAS AS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MEDIDA QUE EXTRAPOLA O REQUERIDO PELO
PARQUET
. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO GRAVE. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (convocado).

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
visando à reforma da decisão proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800987-54.2020.8.14.0125, ajuizada pela
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente requerida na inicial,
cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“Isso posto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, IN LIMINE, e DETERMINO ao Município de São Geraldo do Araguaia que: a) no prazo de 3 (três) dias, contado da intimação desta, realize a regularização do pagamento de todos os servidores em atraso, independentemente de secretaria ou órgão vinculado, sob pena de multa de 1.000,00 (mil reais) para cada servidor em atraso. b) no prazo de 3 (três) dias, contado da intimação desta, realize o pagamento dos vencimentos do mês de dezembro de 2020, bem como do decimo terceiro pertinente, independentemente de secretaria ou órgão vinculado, sob pena de multa de 1.000,00 (mil reais) para cada servidor municipal; Por fim, DEFIRO O PEDIDO DE BLOQUEIO, a ser efetivado pelo sistema SISBACEN do Conselho Nacional de Justiça, para assegurar o pagamento dos servidores, no montante de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), diante da mudança de gestão que se avizinha, da total falta de transparência dos gastos públicos, e porque há possibilidade de dilapidação dos valores obrigatoriamente destinados a áreas de saúde e educação.”.

Em suas razões, constantes do id. 4245879 – págs. 1/9, o
agravante, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, defendeu, em síntese, que faria jus à concessão da tutela de urgência/efeito suspensivo.

Alegou, o ora recorrente, que se viu impelido de recorrer da decisão ora vergastada, uma vez que determinou ela o bloqueio de todas as contas bancárias da Administração Municipal, restando inviabilizada a realização da atividade administrativa pela gestão, considerando que não terá condições de pagar qualquer despesa, muito menos realizar os serviços básicos de trato sucessivo.

Sustentou que a ordem de bloqueio, ao invés de se limitar às contas vinculadas à Saúde, conforme o pedido do Ministério Público, acabou por determinar o bloqueio de todas as contas da Administração Pública, restando a decisão agravada eivada de vício, por ser “ultra petita”.

Ressaltou a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, afirmando que a probabilidade do direito se consubstancia pela cristalina decisão “ultra petita” e pelo que determina o pagamento de uma obrigação vincenda.

Em relação ao perigo da demora, aduziu que o mandato da Administração atual se encerra em 31/12/2020 e se as contas não forem desbloqueadas, a gestão não conseguirá finalizar sua administração de maneira consentânea com os preceitos de Direito.

Por fim, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que fosse determinada a imediata suspensão dos bloqueios das contas que não se relacionassem à Saúde.

No mérito, que fosse reconhecida a imperatividade da reforma da decisão ora vergastada.

Foi concedido o efeito suspensivo (id. 4247703 – págs. 1/3) para suspender os bloqueios das contas que não se relacionam com a área da saúde, nos termos de que fora exatamente pleiteado pelo Ministério Público em sede de 1º grau.

Conforme certificado, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 4881941 – pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 4902957 – págs. 1/55, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a decidir o mérito.

No caso em tela, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo magistrado de 1º grau (id. 4245883 – págs. 1/3), que determinou o bloqueio de valores das contas públicas do Município de São Geraldo do Araguaia.

Afirma o agravante que a ordem de bloqueio, ao invés de se limitar às contas vinculadas à Saúde, conforme o pedido do Ministério Público, acabou por determinar o bloqueio de todas as contas da Administração Pública.

Nesse passo, não se pode deixar de verificar que o
decisum
ora vergastado, no que concerne à determinação de bloqueio da importância de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) dos cofres da municipalidade, nos moldes em que fora proferida, acabou por extrapolar o pedido cautelar feito pelo próprio requerente, Ministério Público do Estado do Pará, a quando do ajuizamento da Ação Civil Pública, senão vejamos:

“C) O bloqueio de todas as verbas que forem repassadas para o Município nas contas vinculadas à Saúde, autorizando-se a sua utilização unicamente para o pagamento da folha da Secretaria Municipal de Saúde, até que a situação salarial dos servidores seja normalizada, a título de medida cautelar.”

Nesse diapasão, considerando que a parte agravante demonstrou, por meios dos documentos juntados (ids. nº 4245885, 4245886, 4245887, 4245888,4245889,4245890,4245891,4245892,4245893), que o bloqueio atingiu as contas do Município na sua totalidade, indo além do que fora requerido pelo
Parquet
, gerando risco de lesão grave ou de difícil reparação a toda a coletividade do Município de São Geraldo do Araguaia, que, por sua vez, poderá ficar sem serviços básicos, ante a inviabilidade de se realizar qualquer despesa, necessário se faz a readequação da tutela deferida aos termos do pedido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Geraldo do Araguaia para confirmar os termos da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA., 13 de outubro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/10/2021